Tribunal: TJSP
Processo: 2269943-91.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marco Antônio Cogan
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018198
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2269943-91.2020.8.26.0000, da Comarca de Americana, em que é paciente ISRAEL
ROBERTO ARAUJO DA SILVA e Impetrante JOYCE CORREIA DE SOUZA, é
impetrado MMJD DA 2a VARA CRIMINAL - FORO DE AMERICANA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Conheceram em parte da ordem e, na parte conhecida, denegaram a mesma.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MAURICIO VALALA E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
MARCO ANTÔNIO COGAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2269943-91.2020.8.26.0000 -Voto no 44.259
2
Habeas Corpus no 2269943-91.2020.8.26.0000
Comarca de Americana
MM. Juiz: Doutor Eugênio Augusto Clementi Júnior
Impetrante: Adv.a Dra. Joyce Correia de Souza
Impetrado: MM. Juiz de Direito da Segunda Vara Criminal
Paciente: Israel Roberto Araújo da Silva
TJSP Oitava Câmara de Direito Criminal
Voto no 44.259
HABEAS CORPUS - ALEGAÇÃO DE QUE O
PACIENTE
SOFRE
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL, POSTO QUE NEGA O COMETIMENTO
DOS ILÍCITOS A ELE IMPUTADOS. SEGUNDO
ARGUMENTO
DE
QUE
POSSUI
OS
REQUISITOS
NECESSÁRIOS
PARA
A
RECEPÇÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA.
TERCEIRO DE QUE A R. DECISÃO JUDICIAL
FOI
PROLATADA
GENERICAMENTE.
QUARTO
QUANTO
A
DEVER
SER
OBSERVADO O PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL
DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. QUINTO DE
QUE,
EM
CASO
DE
EVENTUAL
CONDENAÇÃO, PODERÁ LHE SER FIXADO
REGIME PRISIONAL ABERTO.
AÇÃO
PENAL
INSTAURADA
PARA
APURAÇÃO
DA
PRÁTICA
DOS
CRIMES
PREVISTOS NOS ARTS. 33, CAPUT E 35,
CAPUT, DA LEI No 11.343/06.
CASO EM QUE, CONFORME A LEGISLAÇÃO
CONSTITUCIONAL
E
A
INFRACONSTITUCIONAL
VIGENTES,
BEM
COMO REMANSOSA JURISPRUDÊNCIA, AS
IMPUTAÇÕES
FEITAS
INVIABILIZAM
A
CONCESSÃO DO BENEFÍCIO REQUERIDO.
DESPACHO JUDICIAL QUE SE MOSTRA
DEVIDAMENTE EMBASADO EM REQUISITOS
DO ART. 312, DO CPP.
PRISÃO QUE NÃO OFENDE O PRINCÍPIO
SUPRARREFERIDO, DADA A SUA NATUREZA
PROCESSUAL CAUTELAR.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2269943-91.2020.8.26.0000 -Voto no 44.259
3
PARTE DA ARGUMENTAÇÃO QUE ENSEJA
ABORDAGEM
MERITÓRIA
E
QUE,
PORTANTO, REFOGE AO ESTREITO CAMPO
DE ATUAÇÃO DO WRIT.
Ordem conhecida apenas em parte e, nessa parte,
denegada.
1 Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de
Israel Roberto Araújo da Silva, apontando o MM. Juiz de Direito da
Segunda Vara Criminal da Comarca de Americana como autoridade
coatora. Aduz a impetrante que o paciente sofre
constrangimento ilegal, posto que se encontra preso em flagrante delito
pela prática, em tese, “dos crimes de tráfico de drogas e associação” (fl.
02), alegando que ele “negou a pratica dos crimes a ele imputados” (fl.
02), bem como que “não trazia consigo substância entorpecente alguma”
(fl. 02). Ressalta que “Trata-se de réu primário, portador de bons
antecedentes, menor de 21 anos, não dedicado a atividade criminosa,
muito menos organização criminosa. Possuidor de residência fixa, e
família constituída” (fls. 02, 04 e 09), mencionando, demais, que a r.
decisão judicial foi prolatada genericamente (fls. 03/07). Invoca o
princípio constitucional da presunção de inocência (fls. 07/08),
salientando, finalmente, que se sobrevier sentença condenatória, terá
“direito à fixação de regime aberto e à substituição da pena corporal por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2269943-91.2020.8.26.0000 -Voto no 44.259
4
restritiva de direitos” (fl. 10). Conclui pleiteando a concessão da
liberdade provisória, inclusive com fixação de medidas distintas do
cárcere (fls. 01/10).
Pedido liminar foi indeferido as fls. 63/64.
Prestadas informações pela digna autoridade, dita
coatora (fl. 67), pronunciou-se a douta Procuradoria de Justiça, em r.
parecer da lavra do doutor Antônio Calil Filho, pela denegação da ordem
(fls. 71/75).
Este, em síntese, é o relatório.
2 - No caso vertente, a ordem é de ser conhecida
apenas em parte e, nessa parte, denegada.
Por primeiro, no tocante ao alegado, no sentido de que
ele “negou a pratica dos crimes a ele imputados” (fl. 02), bem como que
“não trazia consigo substância entorpecente alguma” (fl. 02), é de se
observar que a matéria é de natureza meritória, portanto, escapa ao
estreito campo de atuação deste writ, devendo, pois, ser apreciada dentro
do processo de conhecimento, respeitado o duplo grau de jurisdição, sob
pena, inclusive, de ocorrência de supressão de Instâncias.
A respeito, inclusive, já se pronunciou o Pretório
Excelso: - “O habeas corpus constitui remédio processual
inadequado para análise da prova, para o reexame do material

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2269943-91.2020.8.26.0000 -Voto no 44.259
5
probatório produzido, para a reapreciação da matéria de fato e,
também, para a revalorização dos elementos instrutórios coligidos
no processo penal de conhecimento” (HC Rel. Min. Celso de Mello
RT 701/401).
E ainda: ― “O processo de habeas corpus não
comporta exame interpretativo da prova, notadamente prova
testemunhal” (RTJ 58/523).
Assim, quanto a tais, não há de ser conhecida a
matéria.
E quanto ao mais, a ordem é de ser denegada, pois das
informações prestadas pela digna autoridade, dita coatora, e das peças
reprográficas que instruem os autos, se constata que o paciente está
processado nos termos dos artigos 33, caput e 35, caput, da Lei no
11.343/06 (fl. 67), qual seja, por prática, em tese, de crimes dolosos,
gravíssimos e inafiançáveis, equiparados aos hediondos, somando-se a
isso que o próprio artigo 323, inciso II, no Código de Processo Penal,
conforme modificação nele efetivada por força da Lei no 12.403/2011,
expressamente veda a concessão da fiança para o “tráfico ilícito de
entorpecentes e drogas afins”, entre outros crimes gravíssimos.
E tudo se dá no sentido de reafirmar o espírito da
Constituição Federal, no seu artigo 5o, XLIII, ao tratar com maior rigor,
entre outros delitos, “o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins”,
que considera inafiançável e insuscetível de graça ou anistia, o que vai

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2269943-91.2020.8.26.0000 -Voto no 44.259
6
bem ao encontro do reflexo extremamente danoso que gera na
sociedade, lesando profundamente a saúde pública, atingindo em
especial a juventude, em tese se constituindo um fator gerador de outros
crimes dolosos, também graves, notadamente contra a pessoa e o
patrimônio.
A Lei Maior frisa, inclusive, no inciso LI, do mesmo
artigo 5o, que o único caso passível de extradição do nacional se dá por
seu “comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e
drogas afins”, o que reforça a convicção, portanto, do tratamento
especial, motivadamente mais rígido que, quer a legislação
constitucional, quer a infraconstitucional, reservam para aquele que é
acusado do exercício do narcotráfico, daí porque, por óbvio, não há que
se conceder liberdade provisória no caso.
Nesse diapasão, inclusive, se pronunciou o Colendo
Superior Tribunal de Justiça: - “RECURSO ESPECIAL. PENAL E
PROCESSUAL
PENAL.
CRIMES
HEDIONDOS
E
EQUIPARADOS. LIBERDADE PROVISÓRIA. ARTIGO 2o,
INCISO II, DA LEI No 8.072/90. INCABIMENTO. PROVIMENTO.
1. "(...) 2. O réu denunciado por crime hediondo, de tortura,
terrorismo, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, preso
cautelarmente, em razão de flagrante delito, não tem, por força do
inciso II do artigo 2o da Lei 8.072/90, que deu cumprimento à
Constituição da República (artigo 5o, XLIII), direito à liberdade
provisória, com ou sem fiança. 2. Em casos tais, a prisão do réu
decorre de imperativa determinação legal e constitucional, fazendo-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2269943-91.2020.8.26.0000 -Voto no 44.259
7
se despicienda toda e qualquer motivação a respeito da necessidade
da custódia, presumida de forma absoluta pela lei. (HC 26.365/MG,
da minha Relatoria, in DJ 30/6/2003). 3. Recurso especial
prejudicado.” (RESP 515142/ES 2003/0019676-1, Relator Ministro
HAMILTON CARVALHIDO 6a Turma V.U. data do julgamento:
14/09/2004 data da publicação/fonte: DJU 01.02.2005, pg. 630).
Da mesma forma já assentou o Colendo Supremo
Tribunal
Federal:
―
"HABEAS
CORPUS.
TRÁFICO
DE
ENTORPECENTES.
ALEGAÇÃO
DE
INEXISTÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO PARA A PRISÃO PREVENTIVA. PRISÃO
EM FLAGRANTE. INAFIANÇABILIDADE DO CRIME E
INVIABILIDADE
DA
CONCESSÃO
DE
LIBERDADE
PROVISÓRIA, NOS TERMOS DA CONSTITUIÇÃO DE 1988.
Não se admite liberdade provisória nos processos por crimes de
tráfico de entorpecentes (inciso XLIII do art. 5o da Constituição
Federal e art. 2o da Lei no 8.072/90). Habeas Corpus conhecido em
parte e, nessa parte, indeferido." (STF - Habeas Corpus n° 89068-RN
- 1a T. - Rel. Min. Carlos Brito - DJU 23.02.2007).
A respeito: ― “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL
PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE.
RELAXAMENTO.
CRIME
HEDIONDO.
LIBERDADE
PROVISÓRIA.
INADMISSIBILIDADE.
VEDAÇÃO
CONSTITUCIONAL. DELITOS INAFIANÇÁVEIS. ART. 5o,
XLIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRESSUPOSTOS DO
ART.
312
DO
CÓDIGO
DE
PROCESSO
PENAL.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2269943-91.2020.8.26.0000 -Voto no 44.259
8
DEMONSTRAÇÃO. ORDEM DENEGADA. I
A vedação à
liberdade provisória para o delito de tráfico de drogas advém da
própria Constituição, a qual prevê inafiançabilidade (art. 5o, XLIII).
II
Presentes os requisitos autorizadores da prisão cautelar
previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial o da
garantia da ordem pública, existindo sólidas evidências da
periculosidade do paciente, supostamente envolvido em gravíssimo
delito de tráfico de drogas. III As condições subjetivas favoráveis
do paciente não obstam a segregação cautelar, desde que presentes
nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como
se verifica no caso presente. IV Ordem denegada.” (HC 98143/MG
Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI
julg. 02/02/2010

Primeira Turma publ. DJe 04-03-2010).
E no tocante às condições favoráveis destacadas em
prol do suplicante, por si só, não têm o condão de elidir a manutenção da
medida extrema, consoante preleciona Guilherme de Souza Nucci: ― "a
primariedade, bons antecedentes e residência fixa não são
obstáculos para a decretação da prisão preventiva: as causas
enumeradas no artigo 312 são suficientes para a decretação da
custódia cautelar de indiciado ou réu. O fato de o agente ser
primário, não ostentar antecedentes e ter residência fixa não o
levam a conseguir um alvará permanente de impunidade, livrando-
se da prisão cautelar, visto que essa tem outros fundamentos" (in
Código de Processo Penal Comentado, 8a edição, Ed. RT, p. 627, 2008,
São Paulo).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2269943-91.2020.8.26.0000 -Voto no 44.259
9
Igualmente o entendimento, de há muito, do Colendo
Superior Tribunal de Justiça, sobre o tema: ― “PENAL. PRISÃO
PREVENTIVA. DECRETO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE.
CAUSAS QUE NÃO IMPEDEM A PROVIDÊNCIA. ESTANDO
SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO O DECRETO DE
PRISÃO PREVENTIVA, DESCABE O PEDIDO DE SUA
DESCONSTITUIÇÃO.
A
PRIMARIEDADE,
OS
BONS
ANTECEDENTES E A RESIDÊNCIA E O DOMICÍLIO NO
DISTRITO DA CULPA SÃO CIRCUNSTÂNCIAS QUE NÃO
OBSTAM
A
CUSTÓDIA
PROVISÓRIA,
QUANDO
OCORRENTES MOTIVOS QUE LEGITIMAM A CONSTRIÇÃO
DO ACUSADO. RECURSO DESPROVIDO.” (STJ - RECURSO
ORDINARIO EM HABEAS CORPUS: RHC 20 MG 1989/0007879-8,
julgamento de 27.6.89, 6a Turma, Relator: Ministro William Patterson,
DJU 14.8.89, pg. 13.061).
Já da leitura do r. despacho de fls. 85/89 dos autos
principais, se constata que bem dá conta de justificar a manutenção da
medida extrema, tendo o julgador se embasado no caderno investigatório
formado até aquele momento.
Acrescente-se que a gravidade dessas imputações, e a
natural periculosidade atribuída a quem é acusado de ser agente ativo
das mesmas, já recomendam a segregação cautelar, daí porque não há
razão plausível a ensejar a concessão da liberdade provisória em prol do
suplicante, tampouco o relaxamento da medida constritiva, inclusive
porque acusado da prática de um segundo delito gravíssimo, o de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2269943-91.2020.8.26.0000 -Voto no 44.259
10
associação para a narcotráfico.
Por derradeiro, acerca do princípio constitucional da
presunção de inocência, é de se observar que antes da edição da Lei
12.403/11, que revogou os artigos 393 e 595, do Código de Processo
Penal, o Superior Tribunal de Justiça, em v. Aresto da lavra do Ministro
Félix Ficher, já havia decidido que: - “O princípio da inocência (art.
5o, inciso LVII da Lex Máxima) não é incompatível com a exigência
da prisão provisória para apelar (Súmula no 09 STJ).
A premissa continua a mesma, desde que demonstrada
a necessidade e a adequabilidade da medida extrema, o que se constata
no caso em tela, a ensejar a manutenção da custódia antecipada.
Dessa forma, ainda que a ordem constitucional
consagre, no capítulo das garantias individuais, o princípio da presunção
de inocência, e que a faculdade de aguardar o julgamento em liberdade
seja regra, não tem aplicação na espécie, vez que a prisão antes do
trânsito em julgado do édito condenatório pode ser admitida a título de
cautela.
Saliente-se que o princípio constitucional da presunção
de inocência, disposto no artigo 5o, LVII, da Lei maior, não impede a
segregação cautelar do autor de crime, por interesse da própria
sociedade, quando presente motivo que a justifique, como no caso.
Nesse posicionamento: - "a presunção de inocência,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2269943-91.2020.8.26.0000 -Voto no 44.259
11
princípio constitucional (artigo 5o, LVIII), significa que a sanção
penal somente pode ser executada após o trânsito em julgado da
sentença condenatória. Não se confunde com a prisão cautelar, que
antecede àquela. Assim, se explica por sua natureza processual."
(STJ RTJ 141/371).
E também: - “O princípio constitucional da
presunção de inocência, consagrado no art. 5o, LVII, da
Constituição Federal, não revogou a prisão processual. Esta, como
cediço, tem natureza cautelar, que não leva em conta a
culpabilidade do réu, mas sim atende à finalidade do processo, como
medida necessária para a garantia da ordem pública, para facilitar
a colheita de prova e assegurar a aplicação da lei penal” (RT
665/282).
Finalmente, no que tange a argumentação de que, em
caso de eventual condenação, ele terá “direito à fixação de regime aberto
e à substituição da pena corporal por restritiva de direitos” (fl. 10), tal se
constitui em tema incerto e futuro, atinente ao mérito, sendo a sua
apreciação inviável por esta via.
Isto posto, conhece-se em parte da ordem e, na parte
conhecida, denega-se a mesma.
MARCO ANTÔNIO PINHEIRO MACHADO COGAN
RELATOR